Tribunal: TJMT
Processo: 1019187-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FIADOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ANUÊNCIA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo, no contrato de locação, cláusula expressa de responsabilidade solidária do fiador até a entrega das chaves, este deve responder pelo cumprimento das obrigações locatícias, de forma solidária com o locatário, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019187-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (AGRAVANTE), IEDE MARIA GASPAROTO - CPF: 010.414.529-34 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), IRINEU DEVECHI - CPF: 105.918.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE TERUYA MARQUES - CPF: 175.562.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FIADOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ANUÊNCIA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo, no contrato de l
ocação
, cláusula expressa de
responsabilidade solidária
do
fiador
até a entrega das chaves, este deve responder pelo cumprimento das obrigações locatícias, de forma
solidária
com o locatário, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019187-28.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

LEVY DIAS MARQUES

AGRAVADA:

IEDE MARIA GASPAROTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEVY DIAS

MARQUES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Exceção de Pré-Executividade no. 0006680-22.2005.8.11.0041, oposta no bojo do cumprimento de sentença manejado por
IEDE MARIA GASPAROTO
, que rejeitou seu pedido de exclusão do polo passivo da referida ação.

Alega que “
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente

execução, sob o fundamento de que, embora tenha sido fiador do locatário Irineu Devecchi, a sentença não

impôs qualquer obrigação em face dos fiadores”
(sic).

Sustenta que
“considerando-se que a sentença deixou de apreciar a fiança

prestada, não tendo incluído o agravante em sua parte dispositiva que condenou apenas o “Requerido” no

pagamento dos aluguéis vencidos e demais consectárias legais, não fazendo portanto o agravante parte do

título judicial, deve a decisão combatida ser reformada, para o fim de excluir o nome do agravante do polo

passivo da ação de execução de sentença”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de se reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução/cumprimento de sentença em trâmite na origem.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, relator em substituição legal, em 26/09/2022, conforme decisão de Id 144954189.

Contraminuta ofertada no 148157177, onde a parte agravada postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão hostilizada.

Preparo recolhido, conforme Id 144972682.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento pretende o agravante infirmar a decisão de primeiro grau que rejeitou o pedido de sua exclusão do polo passivo da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis em sede de execução de sentença.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) Dessa forma, o conteúdo da exceção de pré-executividade deve cingir-se às questões de ordem pública, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas, desde que não se afigure necessária dilação probatória.

(...)

Assim, considerando que as matérias deduzidas pela excipiente podem ser objeto de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que se tratam de matérias passíveis de conhecimento ex officio, amparada em prova pré-constituída, passo a analisá-las.

Em síntese, o excipiente defende a sua ilegitimidade e de sua esposa para figurarem no polo passivo da presente execução, sob o fundamento de que, embora tenham sido fiadores do locatário Iribeu Devecchi, a sentença não impôs qualquer obrigação em face dos fiadores.

No entanto, numa análise dos autos, entendo que razão não assiste ao excipiente, uma vez que a sentença de procedência foi imposta em face de todos os requeridos, diante da responsabilidade solidária assumida pelos fiadores, decorrente do próprio contrato de locação.

Deveras, diferentemente do quanto defendido pelo peticionante, o simples fato da sentença não especificar, de forma minudenciada e expressa, a responsabilidade dos fiadores, não é suficiente para afastar a legitimidade dos executados Levy Dias Marques e Alice Teruya Marques pela condenação, porquanto se obrigaram pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato de locação.

Além disso, caso o executado entendesse que, na presente hipótese, a sentença foi omissa ao deixar de especificar as obrigações dos requeridos, o que, reprisa-se, não se vislumbra, caberia a ele, no momento oportuno, ter interposto o competente recurso, o que não ocorreu.

(...)

Ante o exposto,
REJEITO
a presente exceção de pré-executividade, devendo prosseguir o cumprimento de sentença”
(Id 144345165 – com destaques no original)

Pois bem. É sabido que um dos deveres do locatário é o pagamento pontual dos encargos locatícios, conforme prescreve o artigo
23
, inciso
I
, da Lei no.
8.245
/1991:

“Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da
locação
, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;”

Sobre o tema, Caio Mário da Silva Pereira ensina:

“A obrigação do devedor é o pagamento. Enquanto não paga, o devedor está sujeito às consequências da obrigação, e, vencida a dívida sem solução, às do

inadimplemento, sejam estas limitadas aos juros moratórios, sejam estendidas a perdas e danos mais completas, sejam geradoras da resolução do contrato.”

(in
‘Instituições de Direito Civil’ - v. II, 29a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 201).

Outrossim, salienta-se que aquele que figura como f
iador
na respectiva
locação
tem
responsabilidade
civil
solidária
pelo adimplemento das prestações decorrentes do aluguel, que não foram pagas pelo inquilino.

O próprio artigo
818
do
Código Civil
, dispõe que
“pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”.

Sobre o tema, confira-se o escólio de Nelson Nery Jr.:

“A fiança é exemplo típico de garantia pessoal. Diferentemente da garantia real, a garantia pessoal se verifica quando outra ou outras pessoas, além do devedor, estão adstritas a realizar a prestação no caso de ele a não efetuar”
(
in
‘
Código Civil
Comentado’, 7a ed., São Paulo: RT, 2009, p. 735).

No caso concreto, infere-se que no instrumento contratual acostado na origem (Id
53075832 – págs. 19 a 26)
constou cláusula clara e expressa no sentido de que a fiança prestada vigoraria
até a efetiva entrega das chaves
. Vejamos:

“CLÁUSULA NONA – DOS FIADORES

Presente (s) neste ato, o (s) fiador (es), são responsável (eis) pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições ora previstas.

O (s) fiador (es) qualificado (s) no início deste contrato será (ão) responsável (eis) pelo integral cumprimento de todas as obrigações e cláusulas do mesmo decorrente, até a real e efetiva entrega final das chaves, mesmo que o presente contrato seja prorrogado por tempo indeterminado (...)”

Desse modo, havendo cláusula expressa no contrato, estabelecendo que a
responsabilidade
do fiador remanesce até a efetiva entrega do imóvel objeto da l
ocação
, não há que se falar em desobrigação do agravante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESPEJO
C/C COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL – PARCIALMENTE PROCEDENTE –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR – REJEIÇÃO –
MÉRITO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO APRESENTADO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CLÁUSULA DE ESTIPULAÇÃO DE REAJUSTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O fiador, como garantidor da obrigação contraída pelo locatário, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de despejo com cobrança de aluguéis. Havendo previsão contratual, o fiador continua responsável pelo débito locatício posterior à prorrogação legal da locação até a efetiva entrega das chaves.
A mera alegação de excesso nos cálculos, sem que o devedor aponte as alegadas abusividades ou apresente planilha com o valor que entende devido, não autoriza a revisão dos valores cobrados pelo credor.”
(TJ-MT 00506791020148110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO
POR DESCUMPRIMENTO DO MÚTUO ACORDO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA PREVISTA SEM NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DA FIANÇA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 214 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Da cláusula contratual se extrai que é dispensada a celebração de aditivos para a prorrogação da fiança, caso seja prorrogada a presente locação.
Segundo a jurisprudência do STJ, "prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91
, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002.”
(TJ-MT 10039531920188110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

“
DESPEJO
C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – EXECUÇÃO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FIADORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA -
DESPROVIMENTO. A renovação automática do contrato de locação não importa, por si só, em exoneração da fiança prestada quando há o consentimento em cláusula expressa do fiador quanto a manutenção das condições obrigacionais.”
(TJ-MT - AI: 00072862720158110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/04/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/05/2015)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023